Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. CONSEQUÊNCIAS NA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA.
1. O art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 traz uma forma especial de intervenção de terceiros, conhecida como intervenção anômala dos entes públicos. Essa forma de intervenção de terceiros não depende da demonstração de interesse jurídico no resultado da demanda, bastando a existência da potencialidade de efeitos reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica.
2. A concretização da intervenção anômala se dá pela apresentação de documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria, de forma que a atuação da pessoa jurídica interveniente fica restrita ao esclarecimento de matérias de fato e de direito reputadas úteis ao exame da matéria.
3. O interveniente não pode discutir matéria estranha ao objeto da lide, mas apenas buscar esclarecer as questões já debatidas entre as partes.
4. É inviável a intervenção anômala do Distrito Federal em ação de usucapião buscando resguardar seu direito à cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), matéria estranha ao objeto da demanda.
5. Agravo de instrumento desprovido.